Tribunal: TJMT
Processo: 1013791-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013791-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALINE GUEDES DE SOUZA - CPF: 020.976.101-61 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES CARVALHO - CPF: 054.822.391-28 (EMBARGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGANTE), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão. A embargante sustenta contradição no acórdão, sustentando que este deixou de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

verificar se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes à controvérsia, incluindo a ausência de comprovação da tentativa de entrega da notificação extrajudicial, conforme exigido pelo entendimento firmado no REsp n. 2.180.009/MT, Rel. Min. Raul Araújo.

4.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito, sendo inadmissível o seu uso como meio de expressar inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão que deu provimento ao Agravo de Instrumento para extinguir, sem resolução de mérito, a Ação de Busca e Apreensão.

Em suas razões, o embargante alega contradição no acórdão, sustentando que este deixou de aplicar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132.

Aduz ainda que o acórdão deixou de se manifestar sobre a vigência e aplicabilidade do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69 e do art. 397 do Código Civil.

Sem manifestação da embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão, constou na decisão que nestes autos, a notificação foi encaminhada para o local mencionado no Contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”
(Id 176729852 – processo de origem).

Em 31-12-2024 o ministro Raul Araújo consignou no Resp. n. 2180009-MT (2024/0414340-8) que,

“embora válida a remessa de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, para efeito de constituição em mora do devedor, é imperiosa a comprovação do efetivo recebimento do documento, ainda que por pessoa diversa do devedor fiduciante”
.

Desse modo, o entendimento firmado no Tema 1132 não exime o credor fiduciário da obrigação de demonstrar que a comunicação foi efetivamente encaminhada ao endereço informado na avença e que houve tentativa de entrega.

Portanto, embora a embargante afirme que foi enviada para o local indicado no Contrato, os documentos apresentados não comprovam a tentativa de entrega.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo claro o mero inconformismo do embargante com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl. no REsp. 1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021, DJe de 16-9-2021, sem grifos no original).

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025